Tribunal: STF
Processo: RE 739938
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, II E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 61, § 1º, II, “A”, DA LEI MAIOR. MATÉRIA INOVATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.3.2005.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II e XXXVI, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, procedimento inviabilizado em sede de recurso extraordinário. Aplicação do óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    A matéria versada no art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao recorrente inovar no agravo regimental.



    Agravo regimental conhecido e não provido.